Tribunal: TJPA
Processo: 0802495-12.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802495-12.2022.8.14.0013

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANTONIO PAULO DA CUNHA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A REFINANCIMENTO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ENCONTRA-SE DE ACORDO COM O QUE VEM SENDO DETERMINADO POR ESTA TURMA JULGADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A alegação do Apelante no sentido de que houve o refinanciamento do contrato n° 319640658-5 em 09/11/2020, que devido a negociação não ter prosseguido, foi estornado em 26/11/2020, e em 30/11/2020 foi realizado novo contrato de n° 343028171-1”, não restou demonstrada nos autos, sendo que por estarmos diante de clara relação de consumo, lhe competia a comprovação ante a inversão do ônus probatório.

II -
Os descontos indevidos, bem como a inclusão do nome da Apelada no cadastro de inadimplentes, vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral

III -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com o que vem sendo arbitrado por esta Turma julgadora em casos semelhantes.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0802495-12.2022.8.14.0013

APELANTE:
BANCO PAN S.A

ADVOGADO:
CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR

APELADO:
ANTONIO PAULO DA CUNHA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta por
ANTONIO PAULO DA CUNHA SILVA
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que em 26 de outubro de 2020 o Autor firmou junto ao Réu o contrato de empréstimo nº 319640658-5_0001, no valor de R$ 8.038,70 (oito mil, trinta e oito reais e setenta centavos), a ser pago mediante 84 parcelas, com início em 07/03/2021, findando-se em 07/02/2028.

Ocorreu que a partir de janeiro de 2021, o Autor passou a receber em sua residência comunicado de registro de débito, ao analisar do que se tratava, verificou que o Banco Réu estava efetuando a cobrança de R$ 10.324,80 (dez mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) decorrente do contrato de nº 319640658-5_0001 cujo valor das prestações vem sendo descontadas junto à fonte pagadora, entretanto entende serem indevidos tais descontos e a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes posto que desconhece este outro contrato.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o Juízo Singular entendeu pela procedência dos pedidos, tendo declarado a nulidade dos contratos, bem como condenado o banco à restituição de forma simples dos valores que teriam sido debitados indevidamente, além dos danos morais, que fixou em R$5.000,00 (cinco mil reais).

O Banco interpôs recurso de apelação afirmando que os descontos seriam legítimos, posto que houve perda de margem consignável no benefício da recorrida, o que impossibilitou os descontos referentes ao primeiro contrato, motivo pelo qual as parcelas do contrato estavam atrasadas, gerando a cobrança que o Recorrido alega ser indevida.

Aduziu que a inserção do cliente no cadastro de inadimplentes foi medida de direito, não havendo o que se falar em indenização por danos morais.

Alternativamente, requereu a minoração dos danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0802495-12.2022.8.14.0013

APELANTE:
BANCO PAN S.A

ADVOGADO:
CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR

APELADO:
ANTONIO PAULO DA CUNHA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta por
ANTONIO PAULO DA CUNHA SILVA
.

Inicialmente, não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
verifiquei que houve uma primeira e única tratativa entre Apelante e Apelado, qual seja o contrato de empréstimo nº 319640658-5_0001, no valor de R$ 8.038,70 (oito mil, trinta e oito reais e setenta centavos), a ser pago mediante 84 parcelas, com início em 07/03/2021, findando-se em 07/02/2028.

Entretanto a alegação do Apelante no sentido de que houve o refinanciamento do contrato n° 319640658-5 em 09/11/2020, que devido a negociação não ter prosseguido, foi estornado em 26/11/2020, e em 30/11/2020 foi realizado novo contrato de n° 343028171-1”, não restou demonstrada nos autos, sendo que por estarmos diante de clara relação de consumo, lhe competia a comprovação ante a inversão do ônus probatório.

Conforme bem entendeu a sentença
se o contrato de n° 343028171-1 substituiu o de nº 319640658-5, não há motivos para que novos contratos tenham sido gerados (319640658-5_0001 e 319640658-5_0002) a partir deste.

Portanto, não há comprovação efetiva da contratação, uma vez não há qualquer comprovação da existência segura a respeito da autenticidade do contrato de refinanciamento que supostamente teria sido firmado.

No tocante aos danos morais, entendo que os descontos indevidos, bem como a inclusão do nome da Apelada no cadastro de inadimplentes, vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral que
nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral
Restrição de crédito decorrente de indevida inscrição do CPF da autora no cadastro de devedores inadimplentes do SERASA Dívida inexistente Uso de documentos falsos por terceiro para sua contração Dever de indenizar reconhecido com base no princípio jurídico da responsabilidade objetiva, em razão do risco do negócio Excludentes da culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro não evidenciados Indenização
Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima Indenização
Quantum majorado de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 Honorários advocatícios Majoração do quantum reparatório que supre os objetivos de remunerar adequadamente o trabalho do advogado Apelo da autora parcialmente acolhido, desprovido o do réu. (TJSP. Apelação Cível n. 0136215-62.2009.8.26.0100. Relator:
Galdino Toledo Júnior. 9ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 19/04/2011. Data de registro: 20/04/2011).

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com o que vem sendo arbitrado por esta Turma julgadora em casos semelhantes.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/10/2024